Tribunal: TJPA
Processo: 0021571-84.2010.8.14.0301
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021571-84.2010.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DAS DORES FERREIRA ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICADA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. LIGADURA DE TROMPAS NÃO AUTORIZADA PELA PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA ILÍCITA E NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APLICAÇÃO DOS EFEITOS AO LITISCONSORTE. ART. 1.005 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA REFORMADA.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c materiais, proposta em face do ente municipal e da Clínica Cirúrgica Samaritano Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando os réus ao pagamento de danos morais em favor da autora, mais honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2-
É consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Prejudicial rejeitada;

3-
Preliminar de denunciação da lide suscitada pelo apelante. Considerando o contexto fático e jurídico da matéria sob lume, torna-se pertinente a aplicação do art. 488, do CPC/15 na espécie, na medida em que o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a extinção do feito sem resolução do mérito. Preliminar prejudicada.

4-
Cuida-se de laqueadura de trompas supostamente realizada na ocasião de um parto cesariano, cuja responsabilidade é imputada ao réu/apelante em virtude de o procedimento ter se dado sem a autorização da autora/apelada;

5-
Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a teoria do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos;

6-
A autora encartou, nos autos, cópia de exame de Histerossalpingografia que atesta Prova de Cottê negativa, ou seja,
a obstrução de trompas, que pode se dar tanto por laqueadura, quanto por processo inflamatório
;

7-
Os réus colacionam prontuário de enfermagem, boletim operatório, descrição do mapa de controle de gastos no ato cirúrgico e declaração do médico que comprovam a realização de uma cesariana convencional, por conta de sofrimento fetal agudo, não havendo menção à laqueadura. Acórdão 687/2014 do Conselho Regional de Medicina absolve o médico da acusação de realização de laqueadura não autorizada na paciente;

8-
A conduta ilegal imputada ao Município não resta comprovada pelo acervo processual, restando caracterizada a ausência de nexo de causalidade entre a obstrução tubária que acomete a autora e a conduta médica adotada durante a cesariana, o que afasta a responsabilidade do ente público pelo prejuízo suportado pela apelada e a obrigação de indenizar;

9-
Aproveitam-se os efeitos do julgado ao litisconsorte passivo, nos termos do art. 1.005 do CPC, segundo o qual “o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses;

10-
Inversão do ônus sucumbencial, com fixação de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, à luz do inciso do §2º do art. 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça, a teor do § 3º, do art. 98, do CPC;

11-
Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do recurso de apelação e dar provimento
, para reformar a sentença que condenou o Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais e julgar improcedente o pedido inicial, aproveitando-se os efeitos do julgado ao litisconsorte passivo, nos termos do art. 1.005 do CPC. Inverta-se o ônus sucumbencial com fixação de honorários na ordem percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; ficando, porém, suspensa a exigência em virtude da justiça gratuita concedida,
nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 01/03/2021 a 08/03/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

(ID 4046472 - Pág. 1-12)
,
contra sentença (ID 4046470 - Pág. 8), proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
MARIA DAS DORES FERREIRA ABREU
contra o ora apelante e a Clínica Cirúrgica Samaritano Ltda, julgou parcialmente procedente a ação, condenando os réus a indenizar a autora no montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária e juros de mora, mais honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em 17/01/2017, após a sentença, prolatada em 22/08/2016, sob protocolo nº 2011.02206089-57, foi feito pedido de juntada de nova procuração da Clínica Samaritano, outorgando poderes para o Dr. Alfredo Augusto Casanova Nelson Ribeiro – OAB/PA nº 3.134 (4046471 - Pág. 1-2).

Em suas razões, o Município suscita prejudicial de prescrição e preliminar de denunciação da lide ao médico José Fernandes da Silva Neto – CRM nº 1285
. No mérito, sustenta, em síntese: a inexistência de nexo de causalidade entre o serviço público prestado e o dano; a ausência de prova da execução da laqueadura e do dano moral suportado pela apelada; e a necessidade de medir a indenização pela extensão do dano.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com acatamento das preliminares, ou a improcedência da lide e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

A apelada colaciona aos autos ementa do acórdão nº 687/2014 prolatado pelo CRM-PA (ID 4046473 - Pág. 1-3). Apresenta contrarrazões, refutando os argumentos do apelante e requerendo o desprovimento do recurso (ID 4046474 - Pág. 1-3).

Coube-me, o feito, por distribuição (ID 4046474 - Pág. 5).

O Ministério Público, nesta instância, entendendo pela ausência de interesse público e relevância social na causa, a teor da Recomendação 34/2016 do CNMP, pronuncia-se pela desnecessidade de sua manifestação, devolvendo os autos para prosseguimento nos ulteriores de direito (ID 4046476 - Pág. 1-3).

Determinada a certificação sobre a intimação da Clínica Cirúrgica Samaritano SC Ltda a respeito da sentença; bem como sobre a apresentação de recurso pela referida ré (ID 4046477 - Pág. 4). A Secretaria Única das Varas da Fazenda da Capital certifica a intimação da ré, ocorrida em 1/6/2017, e a ausência de recurso (ID 4046477 - Pág. 6-7).

Em 14/03/2019, foi protocolizada petição com renúncia de poderes pelos advogados da Clínica Samaritano (ID 4046478 - Pág. 1); sendo, então, determinada a intimação da ré para constituir advogado, a teor dos arts. 111 e 76 do CPC (ID 4046479 - Pág. 1). Frustrada a intimação da Clínica, foi determinada a intimação do representante legal da instituição (ID 4046482 - Pág. 9), que foi cumprida, de acordo com certidão da Secretaria Única de Direito Público e Privado (ID 4046482 - Pág. 13).

Determinada a intimação pessoal dos advogados indicados à fl. 132, para apresentarem prova da comunicação de renúncia de poderes, nos termos do art. 112 do CPC (ID 4046482 - Pág. 15). Certificada a intimação infrutífera (ID 4046482 - Pág. 32).

Determinei a intimação do Conselho Regional de Medicina do Pará – CRM, para trazer aos autos inteiro teor do Acórdão 687/2014 (ID 4046482 - Pág. 34).

Certificada a digitalização dos autos físicos a migração do LIBRA para o PJE (ID 4046483 - Pág. 1; 4047058 - Pág. 1).

Juntada de cópia do Acórdão 687/2014 proferido nos autos do Processo Ético Profissional nº 06/2019/CRM (ID 4320071; 4320086; 4320089; 4320090; 4320091; 4320092; 4320093; 4320094; 4320096; 4320098; 4320099; 4320161; 4320162; 4320163; 4320465; 4320467; 4320468; 4320469; 4320470).

Manifestação do Município (ID 4462659).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Prejudicial de prescrição

As razões recursais defendem o prazo prescricional trienal, com base na prevalência do art. 206, § 3º, V, do Código Civil/2002 sobre o quinquênio previsto no art. 1º, do Decreto 20.910/32.

Nos dizeres de Maria Sylvia Di Pietro (2011, p. 769), “o Decreto 20.932/32 não afeta o CC/2002, pois este disciplina a prescrição incidente nas relações entre particulares, enquanto naquele nas relações que envolvem o Poder Público”.

A
orientação de Marçal Justen Filho (2010, p. 1296-1299):

A questão da ação de reparação de danos

Como já referido, o art. 206, § 3°, V, do Código Civil fixa em três anos o prazo da prescrição da ação versando pretensão de reparação civil. Essa regra não se aplica às ações que envolvam pretensão de reparação civil dirigida contra a Fazenda Pública.

Assim se passa porque a regra do Código Civil é genérica. A prescrição da ação versando pretensão contra a Fazenda Pública está disciplinada de modo especial no Decreto n. 20.910/32.

(...)

Ora, a superveniência do Código Civil não alterou a natureza especial da regra do art. 1º do Dec. N. 20.910. Logo, esse dispositivo continua em vigor. Mas, aplicando a interpretação adotada pelo v. acórdão do STJ para o art. 10 do mesmo diploma, o dito art. 1º perderia a vigência. Assim se passaria porque o art. 1º do Decreto n. 20.910 não seria aplicável em hipóteses alguma. Esse resultado hermenêutico é descabido. Tem de reputar-se que a regra especial do art. 1º do Decreto n. 20.910 apenas perderá a sua vigência em virtude da edição superveniente de uma norma especial que assim o determine expressa ou implicitamente.

Ademais, a consagração da prescrição trienal para as dívidas da Fazenda Pública acabaria gerando efeitos desastrosos, eis que idêntico prazo teria de ser adotado para os seus créditos. Seria um despropósito a existência de prazos distintos para as dívidas e para os créditos da Fazenda. Portanto, a interpretação questionada acabaria conduzindo à redução do prazo prescricional para os créditos fazendários.

A controvérsia ora levantada pelo Município já foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou, sob o regime de recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial (Resp) 1.251.993/PR, o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32.

O principal fundamento da tese defendida no julgado do STJ é de que o prazo prescricional, em tal hipótese, regula-se pela natureza especial (Princípio da Especialidade) do Decreto 20.910/32, seja qual for a natureza das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da norma, muito menos pode revogá-la.

Registre-se o entendimento do Ministro Relator Mauro Campbell Martins de que, quando o Código Civil pretende abordar temas de direito público, traz de forma expressa em seus dispositivos, como no caso do seu art. 43 (“as pessoas jurídicas de direito público”), na disposição dos "bens públicos" no art. 99 e a expressão "Fazenda Pública" contida no art. 965, inciso VI do CC/02), além de outros exemplos. No caso do art. 206, § 3º, V, do CC, que trata da prescrição trienal nas ações de responsabilidade civil, inexiste a previsão expressa de aplicação à Fazenda Pública.

Vejamos o julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo

prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREsp 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados,
o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 -

nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4
. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7
. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

O STJ, portanto, rejeitou a tese de prescrição trienal do CC/02 propagada pela Fazenda Pública, consolidando-se a prevalência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº. 20.910/32, nas ações indenizatórias ajuizadas em face do Poder Público, pela preponderância do critério da especialidade do Decreto 20.910/32 sobre a norma geral do Código Civil.

Nessa esteira, considerando que o fato supostamente danoso ocorreu em novembro de 2006 e a ação foi ajuizada em 02/06/2010, não é decorrido o lapso temporal necessário a configurar a prescrição quinquenal.

Forte nas razões expendidas, rejeito a prejudicial de prescrição trienal.

Recebo o recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar

O apelante suscita preliminar de denunciação da lide ao médico que realizou a cirurgia da autora/apelada, Dr. José Fernandes da Silva.

O pedido de indenização de danos morais pressupõe a apuração da responsabilidade pelo ato causador do prejuízo alegado. Quando se trata de Município, a responsabilidade do ente deve ser analisada e, se for o caso, a ele imputada, cabendo à Administração Pública o direito de ação regressiva contra o servidor que tenha agido de forma culposa.

Doutrinariamente, temos a lição de Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Editora Malheiros, página 790):

[...] A reparação do dano causado pela Administração a terceiros obtém-se amigavelmente ou por meio da ação de indenização, e, uma vez indenizada a lesão da vítima, fica a entidade pública com o direito de voltar-se contra o servidor culpado para haver dele o despendido, através da ação regressiva autorizada pelo § 6º do art. 37 da CF.

O legislador constituinte bem separou as responsabilidades: o Estado indeniza a vítima; o agente indeniza o Estado, regressivamente.

O STF entende pela impossibilidade de demandar-se diretamente o agente público pelo dano causado, em observância da previsão constitucional e do princípio da dupla garantia. Esse princípio, ao particular, possibilita a ação indenizatória contra o ente público (que goza de maior possibilidade de pagamento do dano sofrido); e ao agente ou servidor público, a prerrogativa de responder administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a que se vincula, afastando a possibilidade de inúmeras ações judiciais em seu desfavor.

Nesse sentido, reporta-se o Tema 940/STF, RE 1027633/SP de relatoria do Min. Marco Aurélio, julgado pelo Tribunal Pleno em 14.08.2019, com publicação em 06/12/2019, cuja tese firmada transcrevo:

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esse entendimento, entretanto, não inviabiliza a possibilidade de denunciação à lide em ações nas quais a Administração Pública é demandada por dano causado por seus agentes.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, a denunciação da lide:

(...)constitui modalidade de “intervenção de terceiro” em que se pretende incluir no processo uma nova ação, subsidiária àquela originariamente instaurada, a ser analisada caso o denunciante venha a sucumbir na ação principal. Em regra, funda-se a figura no direito de regresso, pelo qual aquele que vier a sofrer algum prejuízo, pode, posteriormente, recuperá-lo de terceiro, que por alguma razão é seu garante.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. vol. 2. 8ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 186.

Nessa toada, infere-se que o objetivo principal da denunciação da lide é possibilitar que o denunciante traga ao processo terceiro (denunciado) que possua a responsabilidade de ressarci-lo por eventuais danos decorrentes do resultado da lide.

Conforme dita o CPC, em seu art. 125, a denunciação da lide não é obrigatória, mas admissível a qualquer das partes, em determinadas hipóteses. Vejamos:

Art. 125
. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I – ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

O deferimento da intervenção não modificaria a posição da demandante; cumpriria ao Município demonstrar a culpa ou o dolo na conduta do denunciado, de modo a facilitar sua pretensão regressiva. Caso admitida a denunciação, passariam a existir duas relações processuais distintas na espécie: uma entre a autora/apelada, suposta vítima do dano, e o ente municipal/apelante; e outra entre este e o médico denunciado.

Cabe observar que, na hipótese de a responsabilidade do ente público não restar configurada vindo o Município a ser vencedor na demanda principal, esvai-se o direito de ação regressiva e, por consequência, a denunciação da lide passa a carecer de interesse processual. Nesse sentido, versa o Parágrafo único do art. 129, do CPC.
Verbis
:

Art. 129
.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Considerando o contexto fático e jurídico da matéria sob lume, reputo pertinente a aplicação do art. 488, do CPC na espécie. O exame prioritário do mérito afirma-se, na medida em que o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a extinção do feito de denunciação sem resolução do mérito, nos moldes da disposição legal, que transcrevo:

Art. 488.

Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

Assim, deixo de examinar a questão preliminar em relevo, em homenagem ao princípio da primazia do mérito, o que procedo com as anotações que seguem.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto

contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente a ação, condenando os réus a indenizar a autora no montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária e juros de mora, mais honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Cinge-se, a matéria recursal, ao exame da condenação do Município apelante ao pagamento de indenização por dano moral, originário da realização de laqueadura na apelada, sem seu prévio consentimento.

A indenização por dano material e moral consiste em direito individual, garantido pela Constituição Federal/88, em seu art. 5º, incisos V e X, que garante à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro. Assim também o CC/02, em seu art. 186, que transcrevo:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Sobre o tema, trago lições de Caio Mario da Silva Pereira, em Responsabilidade Civil, 5.ed., Rio de Janeiro: Forense,1994, p.75:

Na etiologia da
responsabilidade civil, como visto, são presentes três elementos,
ditos
essenciais
na doutrina subjetivista,
porque sem eles não se configura
: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro. Não basta que o agente haja procedido contra o direito, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um 'erro de conduta'; não basta que a vítima sofra um 'dano', que é o elemento objetivo de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação ressarcitória.
É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado,
ou, na feliz expressão de Demogue,
'é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido.
Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria.

Pablo Stolze Gagliano em Novo Curso de Direito Civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 43, também aborda o tema com propriedade:

Todavia, para que
dano seja efetivamente indenizável
, é necessária a conjugação dos seguintes requisitos mínimos: a)
violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física
ou jurídica - obviamente, todo dano
pressupõe a agressão a um bem tutelado, de natureza material ou não
,
pertencente a um sujeito de direito
(...); b
) certeza do dano
- somente o dano certo, é indenizável. Ninguém poderá ser obrigado a compensar a vítima por um dano abstrato ou hipotético (...); c) subsistência do dano - quer dizer, se o dano já foi reparado, perde-se o interesse da responsabilidade civil.
O dano deve subsistir no momento de sua exigibilidade em juízo,
o que significa dizer que não há como se falar em indenização se o dano já foi reparado espontaneamente pelo lesante.

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a teoria do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos
. No entanto, tal teoria só comporta diante da ação comissiva, ou ainda em caso de omissão, quando possível a identificação do agente.

Vide a expressão da CF:

Art. 37 (....)

(....)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A sentença condenatória ora atacada é baseada no atestado médico (ID 4046461 - Pág. 22-23) como prova robusta do fato, considerando que a obstrução das trompas da autora teria decorrido de laqueadura realizada pelo médico credenciado do SUS através da SESMA, em ofensa ao que dispõe a Lei Federal nº 9.263/96 (Lei do Planejamento Familiar).

No contexto,
aplicável a teoria da responsabilidade objetiva do ente público
, na medida em que lhe é imputada a responsabilidade pelo prejuízo em virtude de conduta comissiva do agente, qual seja a de laqueadura de trompas sem autorização da paciente.

Pela narrativa da exordial (ID 4046461 - Pág. 4-14), cuida-se de laqueadura de trompas supostamente realizada em 27/11/2006, ocasião de um parto cesariano, cuja responsabilidade é imputada ao réu/apelante em virtude de o procedimento ter se dado sem a autorização da paciente. A autora conta que, nove meses depois, em 02/09/2007, a criança veio a falecer e, após o período traumático, voltou a se consultar com o médico que fez o parto, Dr. José Fernandes da Silva Neto, o qual, em dúvida sobre a laqueadura, teria solicitado exame de Histerossalpingografia, cujo laudo comprova a ocorrência de obstrução das trompas.

O Município, em sua defesa, alega que não há qualquer indicação de que tenha sido realizada a laqueadura tubária por ocasião da cirurgia cesariana da apelada. Sustenta que o laudo de diagnóstico, juntado ao
ID 4046461 - Pág. 22
, não indica a laqueadura; bem ainda, que o documento, ao ID 4046461 - Pág. 23, não afirma a ocorrência desse procedimento, mas apenas explica o significado da expressão “prova Cottê”.

Na forma do art. 373, I do CPC, considerando que a autora/apelada pretende o pagamento de indenização por danos sofridos, é dela o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado. Compete, portanto, verificar se comprovados o dano e o nexo entre a conduta do réu/apelante e a produção do resultado, o que passo a proceder.

Com a exordial, a autora encartou a certidão de óbito de sua filha (ID 4046461 - Pág. 19); cópia de protocolo nº 3865/08 efetuado no CREMEPA, relatando os fatos em referência (ID 4046461 - Pág. 20-21); cópia de exame de Histerossalpingografia que atesta “Prova de Cottê negativa” (ID 4046461 - Pág. 22); cópia de declaração do Dr. Giovanni Aita explicando o significado da expressão “Prova de Cottê negativa” (ID 4046461 - Pág. 23).

Junto à contestação, a 1ª ré, Clínica Cirúrgica Samaritano Ltda traz a ficha de internação da autora, em 27/11/2006 (ID 4046463 - Pág. 27); o prontuário médico (ID 4046463 - Pág. 28; 4046464 - Pág. 1-3); os relatórios de anestesia e cirurgia (ID 4046464 - Pág. 4-5); o relatório de evolução pediátrica da recém-nascida (ID 4046464 - Pág. 6-24; 4046465 - Pág. 1-10); declaração do Dr. José Fernandes (ID 4046465 - Pág. 11-12); e laudo médico da recém-nascida (ID 4046465 - Pág. 13). O Município de Belém, 2º réu, contesta juntando pesquisa sobre causas de infertilidade (ID 4046467 - Pág. 1-17).

De acordo com o prontuário de enfermagem; o boletim operatório; e a declaração do médico, juntados pelo hospital, o procedimento realizado na apelada, em 27/11/2006, teria sido uma cesariana convencional, por conta de sofrimento fetal agudo (ID 4046463 - Pág. 28; 4046464 - Pág. 1-4; 4046465 - Pág. 11-12). Do mesmo modo, na descrição do mapa de controle de gastos no ato cirúrgico (ID 4046464 - Pág. 5), documento destinado a demonstrar os medicamentos e materiais utilizados no procedimento, consta a realização de “cesárea”; não há menção à laqueadura.

Vejo que o laudo do exame de Histerossalpingografia (ID 4046461 - Pág. 22) atesta a “prova de Cottê negativa”, cujo significado - segundo documento juntado pela autora/apelada (ID 4046461 - Pág. 23) - é que as trompas se mostram obstruídas, seja por laqueadura, seja por processo inflamatório, fato que não impõe certeza da realização do procedimento impeditivo de fertilização.

Por outro lado, o Processo Ético-profissional-PEP nº 06/2009 em trâmite no CRM-PA, constante ao ID 4320467, instaurado após devida Sindicância, julgou a conduta do médico, desde o pré-natal até a suposta laqueadura da paciente, em face dos artigos 2º, 4º, 29, 42, 46 e 57 do Código de Ética Médica – CEM/1988. Esclareça-se que a conduta ilícita referente à esterilização sem consentimento, objeto da presente ação, é albergada pelos citados arts. 42 e 46 do CEM/88, correspondentes aos arts. 14 e 22 do CEM/2009, conforme se constata no voto (ID 4320467 – Pág. 10).

O Acórdão 687/2014, prolatado no PEP 06/2009, conclui pela culpabilidade do médico, Dr. José Fernandes da Silva Neto – CRM1285, aplicando-lhe pena de censura pública, devido à não solicitação de exames, não realização de tratamento médico adequado à paciente, deixando de usar todos os meios disponíveis e necessários ao tratamento médico, o que implica em ilícito médico, com incidência dos art. 29(negligência) e 57 do CEM/1988 correspondendo, respectivamente, ao art.1º(negligência) e 32 do CEM/2009.

Transcrevo a ementa do referido julgado administrativo:

PROCESSO ÉTICO PROFISSIONAL. EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO ÉTICA.

I- Constitui ilícito médico quando o profissional médico
: não solicita a realização de exames para o paciente, não realizando tratamento médico adequado ao paciente, deixando de usar todos os meios disponíveis e necessários ao tratamento médico, evidenciado nos fatos a incidência dos
art. 29(negligência) e 57 do CEM/1988 correspondendo ao art.1º(negligência) e 32 do CEM/2009.

II- Não houve arguição de preliminar quanto ao presente processo.

III- Impõe-se a CULPABILIDADE do profissional.

Restou afastada, pelo CRM, a acusação que recaía sobre o profissional quanto à realização de procedimento médico de laqueadura sem consentimento da paciente (arts. 42 e 46 do CEM/88, correspondentes aos arts. 14 e 22 do CEM/2009). A Conselheira Relatora, Dra. Maria Izabel de Souza Morhy, em seu voto (ID 4320467 – Pág. 12) se pronuncia da seguinte forma sobre esta parte da denúncia:

Quanto aos artigos 42 e 46 do CEM/1988, correspondendo aos arts. 14 e 22 do CEM/2009
, não existe nada que comprove nos autos do PEP que o médico tenha realizado laqueadura, apenas existe uma dose sem identificação, às folhas 547 dos autos, fato este que deixa dúvida da realização da laqueadura, sem o consentimento da paciente, sendo que existem situações que mesmo sem uma prévia autorização o médico pode realizar uma esterilização definitiva, devido uma indicação médica, no momento do ato cirúrgico.

Diante dos fatos, proponho a condenação do médico
José Fernandes da Silva Neto – CRM 1285, no artigo 29(negligência) do CEM/1988
correspondendo
ao artigo 1º (negligência) do CEM/2009, propondo a apenação na letra “C” – censura pública em publicação oficial do artigo 22 da Lei 3268/57
.

Na mesma esteira, o Conselheiro Revisor, Dr. Manoel Walber dos Santos Silva, profere seu voto (ID 4320467 – Pág 19:

A denunciante apresenta laudo médico (fls. 547) que afirma
prova de Coté negativa
, caracterizando obstrução tubária que pode ser por laqueadura ou processo inflamatório, só podendo atualmente a paciente engravidar se fizer inseminação artificial. (...)

A denunciante, portanto, alega que realizou o exame solicitado pelo denunciado, comprovando sua esterilidade. Contudo, apesar disso, o laudo anexado não afirma categoricamente nexo causal entre a obstrução tubária e um ato médico,
não sendo possível, em razão do acima exposto, comprovar infração aos artigos 14 e 22 do atual CEM
.

Nesse contexto, vejo que a condenação do agente público pelo CRM não perfaz prova da conduta ilícita a que se refere o presente processo. Os autos do PEP dão conta da imposição de culpa ao médico em virtude de sua negligência, por não ter solicitado exames para a paciente, nem realizado tratamento adequado, o que envolve os atos do médico no período de pré-natal e não no procedimento cirúrgico do qual, segundo a autora/apelada, teria resultado sua esterilização.

Ressalte-se que o contexto probatório deve ser valorado, sendo necessário que as provas dos autos tenham força para constituir a certeza da relação entre o fato em julgamento e o dano suportado pela parte, para, de forma inequívoca, se imputar o dever de indenizar.

Na espécie, a própria conduta ilegal imputada ao Município não resta comprovada pelo acervo processual, pois não há evidências, nos autos, de que, na ocasião do parto, tenha sido realizada a laqueadura das trompas da apelada; constatando-se, assim a ausência de nexo de causalidade entre a obstrução tubária que acomete a autora e a conduta médica adotada durante a cesariana.

Nesse cenário, vejo que não resta demonstrada a responsabilidade do ente público pelo prejuízo suportado pela autora/apelada, o que descarta a obrigação de indenizar.

Sobre a matéria, colaciono o julgado do TJ/RS que corrobora o entendimento delineado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA MÉDICO-HOSPITALAR. OBSTRUÇÃO TUBÁRIA BILATERAL. SUPOSTA LAQUEADURA TUBÁRIA NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Tratando-se de responsabilidade objetiva atribuída ao nosocômio prestador de serviço público, porquanto presta atendimento médico pelo SUS, importa analisar a existência de conduta ilícita - omissiva ou comissiva - de seu agente, o dano e o nexo causal entre um e outro.
Caso em que a autora alega ter sido submetida à laqueadura tubária sem seu consentimento no momento da cesária realizada nas dependências do hospital réu. A prova técnica produzida evidenciou que há diversas causas que podem provocar obstrução tubária.
A autora foi diagnosticada como portadora de uma destas causas (doença inflamatória pélvica) mais de uma vez, não sendo possível determinar, com certeza, a causa da obstrução tubária bilateral que a aflige.
Ausentes provas que demonstrem ato ilícito praticado por preposto da parte ré e nexo de causalidade entre a obstrução tubária bilateral que acomete a autora e a conduta médica adotada na ocasião do parto
. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077158350, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini... Neto, Julgado em 26/06/2018).

(TJ-RS - AC: 70077158350 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 26/06/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/06/2018)

Assim, considerando que as provas colacionadas pela autora não se mostram suficientes para evidenciar a realização da ligadura de trompas alegada, relevando o fato de que a obstrução de trompas pode se dar por motivos outros que não uma intervenção cirúrgica; bem ainda, que os documentos trazidos aos autos demonstram que o procedimento realizado trata-se de simples cesariana sem laqueadura, resta evidenciado que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Pelo exposto, cabe razão ao apelante, devendo ser reformada a sentença, para desconstituir o dever de indenizar do
ente público. Por oportuno, consigno que devem ser aproveitados os efeitos deste julgado ao litisconsorte passivo, nos termos do art. 1.005 do CPC, segundo o qual “o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses”.

Honorários advocatícios

Em virtude da inversão do ônus sucumbencial, é necessário estipular o pagamento de honorários pela autora/apelada, o que mantenho na ordem
fixada na origem, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do
inciso do §2º do art. 85 do CPC; ficando suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça, a teor do § 3º, do art. 98, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou provimento
, para reformar a sentença que condenou o Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais e julgar improcedente o pedido inicial, aproveitando-se os efeitos do julgado ao litisconsorte passivo, nos termos do art. 1.005 do CPC. Inverta-se o ônus sucumbencial com fixação de honorários na ordem percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; ficando, porém, suspensa a exigência em virtude da justiça gratuita concedida,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 01 de março de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/03/2021